Tribunal: TJSP
Processo: 2063773-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bariri, em que é impetrante MARCUS VINICIUS PRIMO DE ALMEIDA e
Paciente NATALIA VITORIA MOREIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 2/11
Voto:
23812 CFF/D
Habeas Corpus:
2063773-87.2020.8.26.0000
Comarca:
Bariri
Vara:
1a Vara
Processo:
1500857-19.2019.8.26.0062
Impetrante:
Marcus Vinícius Primo de Almeida
Paciente:
Natália Vitória Moreira Dias
Habeas
Corpus

Homicídio
duplamente
qualificado e posse e porte ilegal de arma de fogo de
uso
restrito

Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão do desacolhimento do pedido de conversão da
preventiva em prisão domiciliar.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, pleiteia a concessão da
ordem para a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares
alternativas
ao
cárcere,
preferencialmente
a
de
comparecimento periódico em juízo, ou, ainda, o deferimento da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 3/11
domiciliar.
Subsidiariamente,
postula,
“...caso
já
haja
sentença
condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido
encarcerado a paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em
liberdade...”, tudo com a consequente expedição do pertinente alvará de
soltura (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
627/630).
Prestadas as informações judiciais (fls.
633/635), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 639/647).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que a paciente foi
denunciada, juntamente com o corréu Daniel Henrique Pereira, por
suposta infração aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/06, ambos c.c a Lei
no 8.072/90, na forma do artigo 69, caput, do referido codex, pelos fatos
assim textualmente narrados na denúncia:
“1. Consta do incluso inquérito policial que, em período
incerto, porém há mais de 04 (anos) até a data de 17 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 4/11
2019, em outros locais incertos e nesta Comarca de Bariri, NATÁLIA
VITÓRIA MOREIRA DIAS, qualificada às fls. 02/06, possuía e portava
uma arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre .38, com sinal
de identificação raspado, além de 04 (quatro) munições, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15 e fotografias às fls. 34/40).
2. Consta também do incluso inquérito policial que, no dia 17
de novembro de 2019, por volta das 05h30min, na Avenida Coronel
Antônio José de Carvalho,409, jardim Panorama, nesta cidade e
comarca de Bariri, NATÁLIA VITÓRIA MOREIRA DIAS, qualificada às
fls. 02/06, com evidente intento homicida, por motivo fútil e
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, com a
participação de DANIEL HENRIQUE PEREIRA, matou, mediante
disparos de arma de fogo, a vítima TAIS CARLA MOSCONI (cf. laudo
necroscópico acostado às fls. 150/154 e fotografias às fls. 54/55 e
58/59 e 61).
3. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço acima descritas, DANIEL HENRIQUE PEREIRA, qualificado às
fls. 16/17, concorreu, mediante auxílio, ao crime de homicídio
praticado por NATÁLIA VITÓRIA MOREIRA DIAS, acima descrito.
Segundo se apurou, a investigada NATÁLIA possuía uma
arma de fogo com a numeração raspada (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 15), há cerca de quatro anos e meio. Constatou-se
que o revolver fora adquirido pela indiciada de um antigo namorado
no Estado do Paraná. Ocorre que NATÁLIA foi surpreendida por
Policiais Militares portando mencionada arma de fogo no interior de
um ônibus próximo ao KM 237, da rodovia SP 304, que rumava para
a cidade de Jaú. Diante de tais fatos, os militares deram voz de prisão
à investigada.
Apurou-se, ainda, quanto ao item “2” que a vítima TAIS
CARLA
e
DANIEL
HENRIQUE
PEREIRA
mantiveram
um
relacionamento amoroso por aproximadamente 9 (nove) anos,
possuindo dois filhos em comum. Após o término do relacionamento,
DANIEL passou a ser relacionar com NATÁLIA.
Ocorre que na data anterior aos fatos, DANIEL precisou levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 5/11
seu filho em comum com a vítima ao pronto socorro local. Neste
contexto a indiciada NATÁLIA encontrou com a vítima, com a qual
passou a discutir. Referido episódio se repetiu no dia dos fatos, pois o
filho da vítima necessitou ficar no Hospital para atendimento médico.
No entanto, após a discussão e, de forma premeditada, a
investigada NATÁLIA, auxiliada por DANIEL, que tinha a tarefa de
dirigir o veículo do casal, retornou até a residência com o propósito
de pegar a arma descrita no item “1”. De posse da arma de fogo,
DANIEL levou NATÁLIA até o nosocômio local.
Ao chegar ao local dos fatos, NATÁLIA visualizou a vítima no
interior do veículo S10, prata, que estava estacionado próximo a
Santa Casa local (cf. fotografias às fls. 56/57, 60, 62 e 64). Em ato
contínuo, ambos investigados desceram do carro, sendo que DANIEL
dirigiu-se para o pronto socorro, enquanto NATÁLIA foi em direção a
vítima.
Ao se aproximar da vítima, de forma sorrateira, NATÁLIA
sacou a arma de fogo e desferiu 5 (cinco) tiros, sendo um a queima
roupa (cf. laudo necroscópico de fls. 150/154), reduzindo a
possibilidade de defesa da vítima, que fora alvejada ainda no interior
de seu veículo. Os disparos atingiram regiões vitais da vítima, como o
peito direito e região infraclavicular esquerda.
Ainda, durante dos disparos, por erro na execução, NATÁLIA
acabou atingindo Jonathan Bispo de Souza, que acompanhava a
vítima, com um disparo que acertou o seu punho.
Logo após os disparos, DANIEL e NATÁLIA se evadiram do
local, tomando, posteriormente, direções diversas a fim de não se
levantar qualquer suspeita, tanto é que NATÁLIA rumou até a
Rodoviária local e fora presa em flagrante delito no interior de um
ônibus que seguia para a cidade de Jaú.
Mesmo sendo socorrida, a vítima não suportou os ferimentos
provocados pela indiciada, que lhe causaram choque hemorrágico
por hemopenumotoráx bilateral, ocasionando a sua morte (cf. laudo
necroscópico de fls. 150/154).
O crime foi perpetrado por motivo fútil, em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 6/11
desproporção à sua gravidade, uma vez que NATÁLIA decidiu matar
TAIS, por mero ciúmes do anterior relacionamento mantido com seu
companheiro DANIEL, visando, com isso, eliminar sua suposta
“concorrente”.
O delito também foi praticado mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi apanhada de surpresa
no interior do veículo, reduzindo qualquer chance de reação.
DANIEL concorreu para o crime de homicídio, mediante
auxílio material, eis que levou NATÁLIA para ir buscar a arma de
fogo, ciente do propósito dela e de sua motivação fútil, bem como da
execução repentida do ato, que reduziria a possibilidade de defesa da
vítima, e posteriormente lhe auxiliou na fuga”.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 7/11
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
A paciente responde por crimes de
acentuada perniciosidade
hediondos, frise-se
que atormentam e
atemorizam a população, abalando a tranquilidade social, com efetivo
risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da suplicante e justificam a
prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas
encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de forma
concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 8/11
levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos
e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da
existência de crime e indícios suficientes de autoria, ressaltada, ainda, a
intensidade do crime de homicídio, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado (vide fls. 137/138 e 616/617, dos autos principais).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da
detida, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 9/11
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 10/11
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática da
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
ainda não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2063773-87.2020.8.26.0000 - lauda 11/11
Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas
articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)